Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0716988-28.2024.8.07.0007 DESPACHO Aos apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às alegações de má-fé processual apresentadas em contrarrazões (id. 52989944). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator